Tribunal: CARF
Processo: 10980.724949/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724949/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.289 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CELINO MOREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
INCLUSÃO
DE
DEPENDENTES SEM DECLARAÇÃO DE SEUS RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724949/2011-27
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724949/2011-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 26 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica por dependente.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 26/29, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007,
perfazendo o montante de R$ 3.738,77, em razão da constatação de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 12.711,75.
O autuado foi cientificado do lançamento em 30/08/2011 (fls. 30) e apresentou a
impugnação em 15/09/2011 (fls. 02/04), alegando que:
a) recebeu em 08/10/2010 uma notificação de lançamento e apresentou,
tempestivamente, em 28/10/2010, uma SRL – Solicitação de Retificação de
Lançamento;
b) em setembro recebeu nova notificação de lançamento, com resultado da SRL
parcialmente deferido;
c) deve ser excluído Marlon Bruno Moreira da Silva, portador do CPF no 063.059.859-
28, da relação de dependentes, bem como os rendimentos correspondentes.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Declaração de Ajuste Anual. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
por Dependente.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que por opção do
contribuinte foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o lançamento
de ofício correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2015 (e-fls. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 11/03/2015 (e-fls. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que incorreu em erro de preenchimento da
declaração ao incluir dependente indevidamente e que a omissão de rendimentos de dependente é
improcedente já que este apresentou Declaração de Ajuste Anual – DAA própria. Afirma ainda
que nem poderia ter se beneficiado de dedução de dependente por ter apresentado DAA
simplificada.
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724949/2011-27

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$12.711,75 recebido por dependente.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Quanto à dedução de dependentes, prevista legalmente na Lei no 9.250, de 1995,
art. 4o, inciso III, poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único Lei no 9.250, de 1995, art. 35, na determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
regulamentada para o exercício por filha, filho, enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa. Ao
incluir dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte, titular da
declaração, a obrigação de também de declarar os bens, direitos e obrigações do dependente e,
principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser somados aos rendimentos do recebidos
pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual. No caso, foi uma opção do
contribuinte ter declarado seu dependente mesmo que o contribuinte desconheça as
consequências dessa inclusão, quais sejam, acrescentar na declaração os rendimentos auferidos
pelo mesmo.
Impertinente a alegação recursal de que não haveria benefício em ter declarado
seu dependente por ter apresentado DAA simplificada para o ano calendário 2007. Claramente se
verifica que sua DAA apresentada em 20/04/2008 (e-fls. 12 e ss.) o foi no modelo completo, e no
seu resumo se verifica a dedução pretendida referente a dependente (e-fl. 16, campo
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724949/2011-27

“deduções”). Saliente-se também que não é mais possível trocar a forma de tributação (opção
exercida pelo contribuinte), ou seja, apresentar uma declaração utilizando o desconto
simplificado para substituir uma declaração apresentada utilizando as deduções legais ou vice-
versa, após o fim do prazo final para entrega da declaração do exercício (IN RFB n. 1500 de
29/10/2014 e súmula CARF n.86).
Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite de retificação da
DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da
Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa foram, não é possível ao contribuinte retificar a declaração para excluir o
dependente que alega ter incluído indevidamente ou mesmo para alterar a forma de tributação
dos seus rendimentos.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida, com
manutenção do lançamento já revisto pela Primeira Instância Administrativa.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724949/2011-27

Fl. 63
DF CARF MF
Original